Tribunal: TJSP
Processo: 2280167-25.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Coimbra Schmidt
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
TRIBUTÁRIO. ICMS. 1. Pretensão à extinção da execução fiscal. Inadmissibilidade. Cobrança que incluir taxa de juros com base na Lei Estadual no 13.918/09, em desconformidade com o decidido no Incidente de Inconstitucionalidade no 0170909-61.2012.8.26.0000. Hipótese de mera decotação do excesso. 2. Multa amparada em expressa disposição legal, envolvendo sanção pecuniária de caráter penal por

Ementa:
TRIBUTÁRIO. ICMS. 1. Pretensão à extinção da execução fiscal. Inadmissibilidade. Cobrança que incluir taxa de juros com base na Lei Estadual no 13.918/09, em desconformidade com o decidido no Incidente de Inconstitucionalidade no 0170909-61.2012.8.26.0000. Hipótese de mera decotação do excesso. 2. Multa amparada em expressa disposição legal, envolvendo sanção pecuniária de caráter penal por inadimplemento de obrigação, não superior a 100% do valor do tributo. Admissibilidade. 3. Empresa executada em situação de presumida inatividade. Elementos suficientes a autorizar a conclusão pela dissolução irregular, nos termos da Súmula 435 do STJ. Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000108711
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento
no 2280167-25.2019.8.26.0000, da Comarca de Santos, em que são agravantes
COASTLINE
TRANSPORTES
RODOVIÁRIOS
LTDA.,
LEONARDO
ARGEMON SEIXAS e YOULY NERI RODRIGUES SEIXAS, é agravado
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 7a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
EDUARDO GOUVÊA (Presidente) e LUIZ SERGIO FERNANDES DE SOUZA.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020
COIMBRA SCHMIDT
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 40.399
Agravo de Instrumento no 2280167-25.2019.8.26.0000 SANTOS
Agravante: COASTLINE'S TRANSPORTES RODOVIÁRIOS LTDA.
Agravado: ESTADO DE SÃO PAULO
Processo no: 1502136-63.2017.8.26.0562
MM.a Juíza de Direito: Dr.a Ariana Consani Brejão Degregório Gerônimo
TRIBUTÁRIO. ICMS. 1. Pretensão à extinção da
execução fiscal. Inadmissibilidade. Cobrança que
incluir taxa de juros com base na Lei Estadual no
13.918/09, em desconformidade com o decidido no
Incidente
de
Inconstitucionalidade
no
0170909-61.2012.8.26.0000.
Hipótese
de
mera
decotação do excesso. 2. Multa amparada em
expressa disposição legal, envolvendo sanção
pecuniária de caráter penal por inadimplemento
de obrigação, não superior a 100% do valor do
tributo. Admissibilidade. 3. Empresa executada
em situação de presumida inatividade. Elementos
suficientes a autorizar a conclusão pela dissolução
irregular, nos termos da Súmula 435 do STJ.
Recurso parcialmente provido.
Agravo de instrumento tirado em busca
de reforma da decisão reproduzida a f. 162/3, que, em execução fiscal,
acolheu parcialmente a exceção de pré-executividade para determinar à
Fazenda do Estado que proceda a correção das CDAs, para aplicar juros
moratórios não superiores à taxa Selic, bem como para retificar o valor
da causa.
Alega a empresa que não foi encontrada
por estar em fase de transição de endereço, e não por encerramento ou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
dissolução
irregular.
Assere,
ademais,
ser
flagrante
a
inconstitucionalidade presente no modo de atualização do débito,
maculando, dessarte, as CDAs, objeto da execução fiscal. Sustenta, por
fim, ter a multa aplicada nítido caráter confiscatório.
Foi denegada a tutela recursal de urgência
(f. 175/6).
Contrarrazões a f. 181/92.
É o relatório.
1. Afasto a pretensão de extinção do feito
ante a alegada carência de exigibilidade do título, por conterem valores
indevidos relativos a juros excedentes à taxa Selic, em nítido caráter
confiscatório.
Com efeito, a exclusão dos juros da Lei
Estadual no 13.918/09 não conduz à iliquidez dos títulos por envolver
mero excesso de execução que se resolve com a decotação do excesso, se
tanto com retificação das CDAs. Não há falta de certeza nem de
exigibilidade do título executivo extrajudicial, como é, aliás,
entendimento assente no Superior Tribunal de Justiça.
Nesse sentido:
CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. PARCELA INDEVIDA.
MERO CÁLCULO ARITMÉTICO. EXIGIBILIDADE PARCIAL
DO
VALOR
INSCRITO
NA
DÍVIDA
ATIVA.
DESNECESSIDADE
DE
EMENDA
OU
SUBSTITUIÇÃO
DACDA. MATÉRIA DECIDIDA EM RECURSO ESPECIAL

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SUBMETIDO À SISTEMÁTICA DO ART. 543-C DO CPC.
SÚMULA N. 83/STJ. INCIDÊNCIA. (...) III (...) e, também, em
relação à validade da CDA, sendo necessário mero cálculo aritmético,
para expurgar a parcela indevida, remanesce a exigibilidade parcial do
valor inscrito na dívida ativa, sem necessidade de emenda ou
substituição da CDA (cuja liquidez permanece incólume), máxime
tendo em vista que a sentença proferida no âmbito dos embargos à
execução, que reconhece o excesso, é título executivo passível, por si
só, de ser liquidado para fins de prosseguimento da execução fiscal.
(...). Agravo Regimental improvido.1
EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. DEMANDA JULGADA
PARCIALMENTE PROCEDENTE. SUBSTITUIÇÃO DA CDA.
DESNECESSIDADE. 1. A Primeira Seção deste Superior Tribunal
de Justiça, quando do julgamento do REsp 1.115.501/SP, na
sistemática do art.543-C do CPC, reafirmou jurisprudência no sentido
de que "remanesce a exigibilidade parcial do valor inscrito na dívida
ativa, sem necessidade de emenda ou substituição da CDA(cuja
liquidez permanece incólume), máxime tendo em vista que a sentença
proferida no âmbito dos embargos à execução, que reconhece o
excesso, é título executivo passível, por si só, de ser liquidado para fins
de prosseguimento da execução fiscal". 2. Agravo regimental não
provido.2
2. A multa de mora aplicada tem previsão
legal (artigo 87 da Lei Estadual no 6.734/893). Fixada no patamar de
20%, não apresenta o apregoado efeito confiscatório.
O Supremo Tribunal Federal estabeleceu
entendimento no sentido de que a abusividade da multa punitiva só se
revela quando arbitrada acima de 100% do valor do tributo devido.
Confira-se:
1 AgRg no REsp 1.287.814, Min. Regina Helena Costa, j. em 23.06.2015.
2 AgRg no AREsp 314.081, Min. Benedito Gonçalves, j. em, 10.02.2014.
3 Artigo 87 - O valor do imposto declarado ou transcrito pelo fisco, nos termos dos artigos 56 e 58
desta lei, quando não recolhido no prazo estabelecido na legislação, fica sujeito a multa moratória,
calculada sobre o valor do imposto ou da parcela, de: (...) IV - 20% (vinte por cento), a partir da data
em que tiver sido inscrito na Dívida Ativa. (NR)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO
EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MULTA PUNITIVA DE
120% REDUZIDA AO PATAMAR DE 100% DO VALOR DO
TRIBUTO. ADEQUAÇÃO AOS PARÂMETROS DA CORTE. 1.
A multa punitiva é aplicada em situações nas quais se verifica o
descumprimento voluntário da obrigação tributária prevista na
legislação pertinente. É a sanção prevista para coibir a burla à atuação
da Administração tributária. Nessas circunstâncias, conferindo especial
destaque ao caráter pedagógico da sanção, deve ser reconhecida a
possibilidade de aplicação da multa em percentuais mais rigorosos,
respeitados os princípios constitucionais relativos à matéria. 2. A
Corte tem firmado entendimento no sentido de que o valor da
obrigação principal deve funcionar como limitador da norma
sancionatória, de modo que a abusividade revela-se nas multas
arbitradas acima do montante de 100%. Entendimento que não se
aplica às multas moratórias, que devem ficar circunscritas ao valor de
20%. Precedentes. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com
aplicação da multa prevista no art. 557, § 2o, do CPC/1973.4
O Superior Tribunal de Justiça também já
se posicionou nesse mesmo sentido:
RECURSO ORDINÁRIO CONSTITUCIONAL EM MANDADO
DE SEGURANÇA. IPVA ATRASADO. INCIDÊNCIA DE
MULTA DE 100% SOBRE O VALOR DA EXAÇÃO.
ALEGAÇÃO DE CONFISCO. I - A multa aplicada no campo
tributário deve seguir os mesmos princípios existentes para este ramo
do direito, pois, apesar de não ser tributo, restringe o mesmo direito
fundamental que este, que é a propriedade. Assim, a proibição contida
no art. 150, IV, da Constituição Federal, de instituição de tributo com
efeito de confisco, também se aplica às multas decorrentes da exação.
Precedente do STF: ADI n. 1075/MC, Rel. Min. CELSO DE
MELLO, DJ de 24/11/2006. II - Não configura confisco, entretanto,
a aplicação de multa de 100% sobre débito de IPVA, visto que a
alíquota deste imposto, incidente sobre o valor venal do veículo,
atinge parcela pouco expressiva do bem. III - Recurso ordinário
improvido.5
Igual é a orientação desta Corte:
4 ARE 938538 AgR/ES, Min. Luis Roberto Barroso, j. 30.9.16.
5 RMS 29302/GO, Min. Francisco Falcão, j. 16.6.2009.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVO DE INSTRUMENTO. IPVA. EXCEÇÃO DE PRÉ-
EXECUTIVIDADE. REJEIÇÃO. Incidência de multa de 100% do
valor do tributo, a partir da inscrição em dívida ativa. Inteligência do
art. 27, parágrafo único, da Lei n° 13.296/2008. Não violação aos
princípios da razoabilidade, proporcionalidade e não confisco.
Alíquota pouco expressiva sobre o valor do veículo. Precedentes do
STF e STJ. Incidência de juros de mora sobre a multa de mora.
Possibilidade. Art. 28, § 5o, da Lei n° 13.296/2008. Não verificação de
qualquer abusividade no cálculo constante da CDA. Recurso
desprovido.6
3. E não passou despercebido o fato de a
agravante não foi encontrada pelo oficial de justiça no endereço
declarado como sendo o de sua sede, havendo o serviço de portaria do
edifício informado que ela não mais se encontrava estabelecida no local.
Isso em 23 de maio de 2017. Causa espécie venha dizer estar lá
estabelecida quase dois anos e meio após, como dito na exceção de pré-
executividade (f. 104/18 destes).
A certidão reproduzida a f. 35 noticia que
o oficial de justiça deixou de citar a empresa executada em razão de não
estar mais instalada no endereço fornecido e não obteve êxito na
localização de seu atual endereço.
O caso demanda, evidentemente, dilação
probatória para aferição da questão, para o que não se presta a via
sumária eleita.
Notadamente ante o enunciado da
Súmula no 435 do STJ: Presume-se dissolvida irregularmente a empresa que deixar
de funcionar em seu domicílio fiscal, sem comunicação dos órgãos competentes,
6 A.I. no 2125356-15.2016.8.26.0000, Des. Marcelo Semer, j. 25.7.2016.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
legitimando o redirecionamento da execução fiscal para o sócio-gerente.
Posto isso, nego provimento ao recurso.
COIMBRA SCHMIDT
Relator